Tribunal: STF
Processo: AI 690493
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Nos termos da jurisprudência
   deste Tribunal, os embargos de declaração não conhecidos pelo
   Tribunal de origem não suspendem ou interrompem o prazo para a
   interposição do recurso extraordinário.
Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais invocadas no
   recurso extraordinário.
Agravo Regimental a que se nega
   provimento.